Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Habeas Corpus. Vara de Execuções Penais do DF. Condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. Pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão. Regime inicial semiaberto. Indeferimento do pedido de suspensão do cumprimento do mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Intimação prévia do apenado. Inaplicável no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal. Existência de estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto – Centro de Internamento e Reeducação e o Centro de Progressão Penitenciária. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.